Tribunal: TJES
Processo: 5001652-07.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001652-07.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO ROSETTI CONDE e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001652-07.2020.8.08.0021

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECDO.: RICARDO ROSETTI CONDE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. DÉIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. MANUTENÇÃO DE PROTESTO INDEVIDA. DANOS MORAIS. RECURSO ADESIVO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: O autor ajuizou Ação Declaratória informando ter realizado acordo com a requerida (fatura referente ao mês de março/2020) na data de 24/07/2020, com pagamento da primeira parcela no dia 27 do mesmo mês, porém, no dia 30 a demandada protestou uma DMI, desrespeitando o acordo então realizado. Busca com a presente ação indenização a título de danos materiais e morais. Apresentou contrarrazões no id. 7271414, bem como Recurso Adesivo no id. 7273904. 2. Tese da parte requerida: Destaca, em síntese, que a ordem de protesto foi anterior ao pagamento da primeira parcela do autor, não havendo qualquer ilícito a ser indenizado. Em sede recursal, postula pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo, alegando que o protesto ocorreu por culpa exclusiva do autor. 3. Sentença: “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para: a) Condenar a requerida a pagar em favor da parte autora, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada a partir desta data e acrescida de juros de 1% ao mês, desde a citação; b) IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais. Em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”. 4. Fundamentação: Não conheço do recurso adesivo interposto pelo autor, vez que não é cabível seu manejo no Juizado Especial Cível, por ausência de previsão na lei n. 9.099/95, sendo este o entendimento orientado pelo Enunciado 88/FONAJE. Mister consignar que o CPC apenas possui aplicação subsidiária, ou seja, incidente apenas em hipóteses de lacunas, sendo a ausência de previsão recursal, no caso, hipótese de não incidência (inexistência) e não de lacuna na norma instrumental. Conheço do recurso inominado apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Inicialmente, a requerida EDP pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao seu Recurso, todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o autor e a ré, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). A sentença não merece reforma. O autor, conforme informado na própria inicial, entabulou acordo com a requerida, conforme TCD 8900491171, anexado ao id. 4846093, efetuando o pagamento da primeira parcela no dia 27/07/2020 (id. 4846082). A ordem de protesto, embora enviada no dia 24/07/2020, ou seja, anterior ao pagamento da parcela de entrada, apenas foi protocolada no dia 30/07/2020, quando então a requerida já tinha ciência do pagamento e poderia, a tempo, cancelar a ordem enviada, no entanto, não o fez. Assim, considerando que o protesto se manteve indevidamente, cabível a indenização pleiteada. No que tange o quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 2.000,00 (dois mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, consoante art. 55 da Lei nº 9.099/95. NÃO CONHEÇO DO RECURSO ADESIVO interposto pelo autor, por não ser cabível em sede de Juizado Especial Cível. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.